Tribunal: TJSP
Processo: 1002033-14.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - Taxa de Fiscalização para Funcionamento dos exercícios de 2015 a 2017 - Município de Tupã - Sentença a julgar improcedentes os embargos com determinação de prosseguimento do feito executivo, condenado a empresa executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios - Apelo da embargante que não impugna especificamente os fundamentos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - Taxa de Fiscalização para Funcionamento dos exercícios de 2015 a 2017 - Município de Tupã - Sentença a julgar improcedentes os embargos com determinação de prosseguimento do feito executivo, condenado a empresa executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios - Apelo da embargante que não impugna especificamente os fundamentos do decisório combatido, limitando-se a repetir o quanto alegado na inicial dos embargos opostos - Ofensa ao art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (Princípio da Dialeticidade) - Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002033-14.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante MAGAZINE
LUIZA S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002033-14.2019.8.26.0637 - Voto no 9818
2
Apelação Cível no 1002033-14.2019.8.26.0637
Apelante: Magazine Luiza S/A
Apelada : Municipalidade de Tupã
Comarca: Tupã
Juiz de origem: Alexandre Rodrigues Ferreira
VOTO No 9818
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - Taxa de
Fiscalização para Funcionamento dos exercícios de 2015 a 2017 -
Município de Tupã - Sentença a julgar improcedentes os embargos
com determinação de prosseguimento do feito executivo,
condenado a empresa executada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios - Apelo da embargante que
não impugna especificamente os fundamentos do decisório
combatido, limitando-se a repetir o quanto alegado na inicial dos
embargos opostos - Ofensa ao art. 932, inciso III, do Código de
Processo Civil (Princípio da Dialeticidade) - Apelação não
conhecida.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Magazine Luiza S/A, nos autos de Embargos à Execução Fiscal por ela opostos à
Municipalidade de Tupã, em face de r. sentença (fls. 85/89), mantida por decisório
subsequente (fls. 107), que, ao julgar improcedente a pretensão formulada, extinguiu
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, condenando a executada-embargante ao pagamento das “... custas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa...”, estes arbitrados, com
fulcro no art. 85, § 2o, também do CPC, “... em 10% do valor da causa...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002033-14.2019.8.26.0637 - Voto no 9818
3
Asseverando
ter
sido
“...
demonstrada
a
ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança...” efetivada nos autos da
Execução Fiscal no 1501330-60.2018.8.26.0637, embasada na CDA no 699/2018 e
atinente a débitos tributários relativos à Taxa de Fiscalização para Funcionamento
dos exercícios de 2015 a 2017, apelante acena com a nulidade dos lançamentos por
ausência dos requisitos mínimos de validade e enfatiza a existência de vícios na
composição da regra-matriz de incidência tributária, consubstanciados na ofensa aos
Princípios Constitucionais da Razoabilidade e do Não-Confisco e na
incompatibilidade da hipótese de incidência com a base de cálculo (falta de
pertinência do elemento constitutivo). Ao final, requer a concessão de efeito
suspensivo ao apelo e seu integral provimento, visando à reforma da sentença
hostilizada e procedência dos embargos, “... com a declaração de nulidade e
consequente cancelamento da CDA executada, com a condenação do Apelado ao
pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais...” (fls. 111/132).
O tempestivo recurso foi recebido e regularmente
processado, subindo os autos sem contrarrazões (fls. 142/143).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Tupã ajuizou Execução Fiscal, em face de Magazine Luiza S/A, com vistas à
cobrança de débitos relativos à Taxa de Fiscalização para Funcionamento dos
exercícios de 2015 a 2017, conforme narrado a fls. 03.
Inconformada com a cobrança, a executada
embargou, garantindo o Juízo, a demanda fiscal, oportunidade em que sustentou,
linhas gerais, a nulidade dos lançamentos por ausência dos requisitos mínimos de
validade e a existência de vícios na composição da regra-matriz de incidência
tributária, consubstanciados na ofensa aos Princípios Constitucionais da
Razoabilidade e do Não-Confisco e na incompatibilidade da hipótese de incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002033-14.2019.8.26.0637 - Voto no 9818
4
com a base de cálculo (falta de pertinência do elemento constitutivo) (fls. 01/30).
Em impugnação aos embargos, a Municipalidade
exequente ressaltou a liquidez e certeza da CDA norteadora do feito executivo e
defendeu a legalidade da cobrança exercida relativa ao tributo em comento (fls.
52/57), sobrevindo, então, após as partes manifestarem desinteresse na produção de
novas provas (fls. 74/76 e 79), a r. sentença de fls. 85/89, objeto de rejeitados
Embargos de Declaração (fls. 93/98 e 104/107) e do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
A despeito do quanto constante do apelo de fls.
111/132, observa-se que o recorrente repetiu os argumentos trazidos na petição
inicial de seus Embargos à Execução, incidindo na espécie a regra do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida; (...).”(g.n.)
Trata-se, aqui, de ofensa ao Princípio da
Dialeticidade, segundo o qual o insurgente deve indicar os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento, impugnando especificamente as
razões da sentença combatida, o que não ocorreu na espécie, já que a parte se
limitou a repetir o quanto postulou na exordial.
Como enuncia o jurista Araken de Assis, in
“Manual dos Recursos”, 8a edição revista, atualizada e ampliada, 2016, Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002033-14.2019.8.26.0637 - Voto no 9818
5
Tribunais, página 124:
“(...) sem cotejar as
alegações do recurso e a motivação do ato impugnado,
mostrar-se-á impossível ao órgão 'ad quem' avaliar o
desacerto do ato, a existência de vício de juízo ('error
in iudicando'), o vício de procedimento ('error in
procedendo') ou o defeito típico que enseja a
declaração do provimento.”
Acrescenta, ainda, o eminente jurista, a fls. 125 da
mesma obra, que:
“(...) a motivação
deve ser, a um só tempo, a) específica; b) pertinente; c)
atual. Conforme assentou o STJ, fitando o primeiro
desses atributos, 'é necessária impugnação específica
da decisão agravada'.1 A pertinência e a atualidade se
referem ao necessário contraste entre os fundamentos
da decisão impugnada, no sistema do CPC de 2015,
fruto do diálogo entre partes e órgão judicial, e as
razões da impugnação. Logo, a referência às
manifestações anteriores do recorrente, porque não se
mostra
atual,
em
princípio
não
atenderá
satisfatoriamente ao princípio da dialeticidade.”
Ora, o D. Juízo a quo decidiu pela improcedência
aos embargos opostos de forma motivada. Discorreu, expressamente, sobre a
validade dos lançamentos, da inscrição em Dívida Ativa e da Certidão de
Dívida Ativa que instruiu a demanda executiva, a legalidade da taxa em
1 1aT. do STJ, AgR no REsp. 859.903-RS, 21.09.2006, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU 16.10.2006, p.338.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002033-14.2019.8.26.0637 - Voto no 9818
6
cobro, “... instituída e devida em decorrência do poder de polícia exercido
pelo Município de Tupã...”, poder esse presumido “... ante a notoriedade da
fiscalização exercida pelo aparato municipal...” , o fato gerador “... do
débito tributário executado...” e, por fim, a presunção de veracidade e
legitimidade de que dotados os atos administrativos.
Como a embargante-recorrente não impugnou
especificamente qualquer desses fundamentos, seu recurso não comporta, pelos
motivos acima explicitados, conhecimento.
Ante o exposto, não conheço do recurso, nos
termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora